Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018153-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVADO), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (AGRAVANTE), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (AGRAVANTE), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (AGRAVADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVANTE), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVANTE), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVANTE), ALEXSANDRA MACHADO ALBA - CPF: 042.624.691-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018153-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
Alto Taquari
/MT

AGRAVANTE:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA

WAGNER ALEXANDRE SILVA

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

AGRAVADO:

JOÃO TARABINI MACHADO

RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO

MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018153-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
Alto Taquari
/MT

AGRAVANTE:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA

WAGNER ALEXANDRE SILVA

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

AGRAVADO:

JOÃO TARABINI MACHADO

RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO

MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA E OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos (nº 1000008-31.2019.8.11.0092)
proposta em face de
JOÃO TARABINI MACHADO E OUTROS,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 104938454).

Em síntese, sustentam as partes agravantes que merecem reforma o
decisum
impugnado, uma vez que o juiz
a quo
não considerou os documentos hábeis para comprovação da assistência judiciária.

Aduzem que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e das suas famílias, bem como que a decisão recorrida contraria o preceito legal contido no art. 5°, inciso LXXIV, da CF, nos termos da Lei nº 1.060/50 em seus artigos 2°, §2°, 3° e 5°, § 4°, e Leis nº 7.115/83 e nº 7.510/86, tal como, pelo art. 98 do CPC/15.

Alegam que a Alessandra apresentou a Declaração de Imposto de Renda de 2017, porque desde então, não tem rendimentos passíveis de tributação e, que sua mãe, por estar inserida no cadastro de inadimplentes, lhe pediu que cedesse seu nome para a regularização do empreendimento, um pequeno hotel para pessoas de baixa renda, todavia, não aufere qualquer lucro, inclusive reside a 700 km do local.

Declaram que a Sandielle apresentou os três últimos extratos bancários, referente aos meses novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019 em que consta sua movimentação, sendo possível verificar que seus rendimentos não se enquadram nas hipóteses de tributáveis.

Afirmam que o Wagner juntou a CTPS, demonstrando que não possui registro de trabalho, em razão de vários problemas sérios de coluna, não podendo exercer atividades laborais, conforme documentos anexos, sendo que, reside com sua genitora e depende de ajuda de terceiros para se manter e até mesmo comprar medicamentos, quando não disponíveis pela rede pública.

Por fim, defendem que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não possuem condições de arcarem com o pagamento das custas processuais e, que seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal deferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em 13/10/2021, conforme ID

105285482.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

108239994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018153-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
Alto Taquari
/MT

AGRAVANTE:

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA

WAGNER ALEXANDRE SILVA

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

AGRAVADO:

JOÃO TARABINI MACHADO

RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO

MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes recorrem do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1000008-31.2019.8.11.0092
, determinando o recolhimento das custas devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto os agravantes tragam declarações de hipossuficiência e afirmem que atualmente não possuem condições financeiras de arcarem com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida que:
“Contudo, os documentos colacionados aos autos não compravam a alegada hipossuficiência. Isso porque a requerente ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA, para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos autos a declaração de imposto de renda do exercício de 2017, ou seja, extemporâneo visto que a ação foi proposta em 2019, não sendo possível aferir o patrimônio atual da autora. No que tange aos requerentes SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA esta apresentou extrato bancário referente ao mês de fevereiro de 2019, o qual apenas demonstram a ausência de valores em dinheiro na conta corrente apresentada, no dia em que o extrato bancário foi gerado, sendo impossível auferir seus rendimentos, além disso, não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a autora possui. Já o requerente WAGNER ALEXANDRE SILVA apresentou cópia parcial de sua carteira de trabalho sem qualquer anotação, não sendo possível aferir que o autor encontra-se desempregado. Desse modo, verifica-se que os documentos carreados aos autos não são hábeis a comprovar a hipossuficiência, capaz de justificar o deferimento da benesse, pois imperativa é a demonstração da necessidade financeira dos beneficiários.”
. Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

Outrossim, extrai-se das contrarrazões de ID

108239994, indícios de capacidade financeira dos agravantes, uma vez que os documentos anexos (ID

108239997;

108239998;

108239999) demonstram que os Agravantes Alessandra e Wagner são empresários, e que a agravante Sandielle possui uma movimentação bancária que não condiz com o declarado, bem como que, no presente caso, o valor da causa (Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento) é expressivo, ou seja, de R$ 3.176.659,60 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), tendo como objeto a declaração de nulidade da transferência da propriedade rural “Fazenda Santo Antônio”, com registro na matrícula 602 do CRI de Alto Taquari/MT.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudessem comprometer os orçamentos familiares.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim,
considerando o valor atribuído à causa em R$
3.176.659,60 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 81.166,00 (oitenta e um mil, cento e sessenta e seis reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto aos agravantes a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto aos agravantes o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021